Tribunal: TJPA
Processo: 0808672-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808672-74.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BORGHI & PAULO COMERCIO E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: Direito Ambiental. Apelação cível. Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). Revisão administrativa fundamentada em nova análise técnica. Não aplicação da Portaria nº 63/2014. Constatação de volume reduzido de madeira explorável. Poder de polícia ambiental e autotutela administrativa. Inexistência de direito adquirido em matéria ambiental. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e a expedição de licenças ambientais sobre área originalmente declarada pelo autor, sem considerar as conclusões de nova análise técnica realizada pela SEMAS.

2.

A nova análise, amparada em imagens de satélite e vistorias, concluiu que apenas cerca de um terço da área declarada apresentava condições técnicas para manejo sustentável. Tal revisão não utilizou a Portaria nº 63/2014, mas se fundamentou em critérios técnicos e na legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a legitimidade da revisão administrativa do ato que aprovou parcialmente o PMFS, à luz da nova análise técnica que indicou redução no potencial madeireiro da área, e a existência ou não de direito adquirido em matéria ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O poder de polícia ambiental, consagrado no art. 225 da Constituição Federal, autoriza a Administração Pública a adotar medidas necessárias à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

5.

A nova análise técnica da SEMAS, desvinculada da Portaria nº 63/2014, revelou dados mais precisos, constatando que apenas cerca de 208 hectares dos 1.500 hectares declarados possuíam potencial madeireiro efetivo. A revisão administrativa, nesse contexto, encontra respaldo no princípio da autotutela e na Lei nº 9.784/1999.

6.

O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) não concede direito adquirido que permita exploração de área sem observância das condições técnicas e legais. O § 4º do art. 59 apenas suspende sanções enquanto as obrigações de recuperação ambiental são cumpridas, sem permitir exploração baseada em dados inconsistentes ou defasados.

7.

A revisão visou prevenir concessão de créditos florestais fictícios, potencialmente lesivos ao sistema de controle ambiental e contrários ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
"1. A nova análise técnica desvinculada da Portaria nº 63/2014, que constatou inviabilidade técnica para o manejo florestal de área inicialmente declarada, é fundamento legítimo para a revisão administrativa do PMFS.

2. Não há direito adquirido em matéria ambiental contra normas e critérios técnicos de proteção ao meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012, art. 59, § 4º; Lei nº 9.784/1999, arts. 53 e 54; Súmula nº 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI nº 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2019; STJ, REsp nº 1.343.965/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/12/2013; STF, ADI nº 3.540, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 05/06/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BORGHI & PAULO COMÉRCIO E TERRAPLANAGEM LTDA- ME
, na ação de restauração de autos do
Proc. nº 0044609-52.2015.814.0301
correspondente à ação ordinária com pedido de tutela antecipada visando o deferimento do Plano de Manejo Florestal protocolado sob o nº 2012/32797-SEMAS/PA e consequente expedição de licença ambiental e autorização para exploração florestal – AUTEF do imóvel Fazenda Paraíso II, em que contende como
ESTADO DO PARÁ.

A sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém julgou procedente o pedido nos termos do seguinte dispositivo:

“
Isto posto, ratifico a tutela de urgência e julgo procedente o pedido inicial, determinando ao Réu a obrigação de fazer no sentido de proceder a conclusão definitiva dos autos do procedimento administrativo nº 2012/32797 – SEMAS/PA, com a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável da “Fazenda Paraíso II”, no Município de Paragominas, bem como ao lançamento de créditos florestais da área, com ativação da licença ambiental rural – LAR e autorização para exploração florestal – AUTEF nº 27831, com área líquida de 787,3398ha com carta imagem de agosto/2015 e memorando de crédito no Cadastro de Exploradores de Produtos Florestais – CEPROF,
cominando multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 497,
caput,
§§ 4º e 5º, do CPC.

Sem custas.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço nº 001/2016, de 03/05/2016.”

A autora/apelada pretende o deferimento de Plano de Manejo Florestal (Proc. nº 2012/32797-SEMAS/PA) e a consequente expedição de Licença Ambiental e Autorização para Exploração Florestal – AUTEF sobre uma área da 1.500,0000ha com área líquida de 787,3398ha, denominada Fazenda Paraíso II, sob alegação de que após trâmite regular e o atendimento aos requisitos legais com assinatura de TAC em 2013 para recuperação da área desmatada e pareceres favoráveis (Laudo Técnico nº 8164 e Parecer nº 9266/CONJUR/SECAD/2013) teve seu pedido indeferido pela publicação da Portaria nº 63/2014 – SEMAS/PA de 15/01/14 que implantou novo parâmetro de avaliação de áreas objeto de manejo florestal.

A tutela antecipada foi deferida em 20/10/2015
“para determinar ao Réu a obrigação de fazer no sentido de proferir nova decisão ao pedido de licença ambiental protocolizado sob o nº 2012/327979 – SEMAS/PA, suspendendo os efeitos da decisão constante da Notificação nº 66532/GEPAF/COGEF/DGFLOR/2014, afastando a incidência da Portaria nº 63/2014-SEMAS/PA para o caso sub examine.”

A decisão foi objeto do agravo de instrumento – Proc. nº 0102872-10.2015.814.0000 sob a relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, tendo, porém, o magistrado em juízo de retratação revogou a liminar deferida em 18/12/2015 (ID nº 1825828). A apelada interpôs agravo de instrumento contra a decisão que revogou a tutela antecipada que foi julgado improvido.

Após, sobreveio a sentença apelada de procedência do pedido.

Inconformado, o Estado do Pará apelou no ID nº 1825844, sustentando que, com base em uma interpretação extremamente benéfica para a recorrida, a decisão apelada desconsidera a repercussão jurídica dos graves fatos, sendo injustamente condenado a aprovar o PMFS e expedir licença ambiental – LA a AUTEF, bem como lançar créditos florestais no CEPROF sob pena de multa.

Sustenta que a revisão do ato administrativo que levou à redução da área do plano de manejo ocorreu após imagens de satélite e nova vistoria confirmarem que o desmatamento ilegal no imóvel rural era mais extenso do que o declarado pelo particular e inicialmente observado pelos fiscais, tratando-se de adequação do potencial madeireiro do imóvel.

Relata que houve nova vistoria na Fazenda Paraíso II, em 2014, para saneamento das dúvidas levantadas pela GEOTC/SEMAS decorrente da necessidade de averiguação acerca das discrepâncias da confrontação da área declarada no PMFS e a observada pelos técnicos ambientais, na qual foi confirmada a suspeita de que a área de efetivo manejo possuía potencial madeireiro menor que o informado pela empresa, sendo que apenas aproximadamente “1/3” da área do imóvel que poderia ser explorada sustentavelmente.

Aduz que a alteração do ato administrativo decorreu do seu poder de polícia e em observância ao princípio da autotutela, tratando-se de conduta preventiva, com finalidade de que o cumprimento do TAC firmado sob falsas premissas destinasse ao particular no sistema SISFLORA créditos florestais superiores à quantidade de madeira de fato disponível no imóvel.

Argumenta que não existe direito adquirido de particular à exploração de produtos florestais fundado em laudo técnico defeituoso ou viciado em face do disposto na Súmula 473/STF, nem se admite a teoria do fato consumado na seara ambiental, sendo no caso impositiva a revogação do ato administrativo.

Afirma que dos 1.169,3367ha de área de manejo proposto pelo autor para exploração de produtos florestais, o Laudo Técnico emitido pela SEMAS em 24/11/2015 (Juntado com a contestação), mostra que por conta da devastação ocorrida do ano de 2001 a 2004, restaram apenas 208,1681ha de área a ser efetivamente manejada no imóvel rural e que, consequentemente para retomada da análise do PMFS com base na nova área calculada, seria necessário que o autor ajustasse seu inventário florestal, documento que fornece a identificação qualitativa/quantitativa da madeira que pode ser retirada desses hectares.

Diz que há grave risco de geração de créditos florestais sem lastro, dos chamados créditos “fictícios” (pois sem correspondência com a madeira existente no imóvel rural), pois acaso lançados no sistema SISFLORA podem ser usados para legitimar a posse de madeira de origem ilícita.

Sustenta que uma leitura mais atenta do acórdão do STJ na PET no Resp 1240122/PR mostra que a interpretação do artigo 59, §4º da Lei nº 12.651/2012 não significa anistia das infrações ou ilicitudes das condutas anteriores a 22/07/2008, ao contrário, defende ser clara no sentido de que, caso o infrator opte pela assinatura do TAC visando a recuperação do meio ambiente deflagrado, as sanções ficarão suspensas.

Conclui que mesmo que não se trate de nulidade da infração como no caso dos autos, se o infrator, espontaneamente, reconhece a ilicitude e celebra TAC com o Estado, somente após a recuperação da área degradada poderá nela ocorrer manejo florestal sustentável, na forma do artigo 3º, VII do CFLOR, logo, enquanto não atendido o compromisso de recuperação da área degradada do imóvel rural, é dever do autor abandar a porção em processo de regeneração da sua proposta de plano de manejo apresentada a SEMAS.

Assevera que se a maior da parcela do imóvel rural encontra-se degradada, segundo concluiu a fiscalização que impôs a revisão de ofício do compromisso assumido e, por consequência, dos critérios técnicos de análise do PMFS, é lógico que a exploração de madeira só pode ocorrer naquele terço onde ainda resta potencial de manejo sustentável.

Em resumo, diz que a atividade econômica livre e desembaraçada de manejo florestal sustentável pelo proprietário só pode ocorrer naquele 1/3 do imóvel com potencial madeireiro, eis que a área degradada (estimada pela fiscalização da SEMAS em 2/3 da área de PMFS informada pelo particular à SEMAS), encontra-se em recomposição sendo inadequada à exploração sustentável de produtos florestais.

Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma total da sentença.

Estado do Pará requereu pedido de efeito suspensivo ao apelo perante o juízo de 1º grau que, por meio da decisão de ID nº 1825861, o indeferiu pela impossibilidade de acolhimento por incompetência.

Por meio do Incidente – Proc. nº 0806930-10.2018.814.0000, o apelante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, distribuído para minha relatoria, no qual deferi o pedido conforme cópia da decisão de ID nº 1825863.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo conforme certidão de ID nº 1825872.

Os presentes autos foram inicialmente distribuídos para relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda que identificou minha prevenção para julgamento, vindo-me os autos redistribuídos (ID nº 1850889).

Recebidos os autos, considerando o pedido formulado pela apelada no ID nº 1825868, a manifestação da Procuradora de Justiça (ID nº 1841958) e para que não ocorresse alegação de nulidade por cerceamento de defesa, converti o julgamento em diligência e determinei nova intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões ao recurso, contudo sem resposta, consoante Certidão de ID nº 2708246.

Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (ID nº 2727031).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise.

Inicialmente, impende ressaltar se tratar de autos restaurados e matéria complexa de relevância ao interesse público por se tratar de ação envolvendo matéria ambiental.

Conforme relatado, a autora busca, judicialmente, conseguir a aprovação do seu PMFS - Plano de Manejo Florestal Sustentável, sob o fundamento de que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS negou seu pleito com base na aplicação indevida da Portaria n° 63/2014 - que defende ser ilegal – por considerar que é beneficiária de uma suposta “anistia” pelos ilícitos praticados ao meio ambiente decorrente da previsão do marco regulatório estabelecido pelo Código Florestal de 2012, no art. 59, § 4º, dos desmatamentos ocorridos antes de 22 de julho de 2008.

A ora apelada pugna pelo deferimento de Plano de Manejo Florestal protocolizado sob o n° 2012/32797-SEMAS/PA com a consequente expedição de licença ambiental e Autorização para Exploração Florestal – AUTEF sobre uma área total de 1.500,00ha e área líquida de 787,3398ha com carta de imagem de fevereiro/2014.

Aduz, para tanto, que após trâmite não regular do referido procedimento, embora tenha atendido aos requisitos legais necessários, inclusive com a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta na data de 16/05/13 para recuperação de área desmatada, além da existência de manifestação favorável em dois pareceres técnicos elaborados respectivamente pelos setores Geotec, em 12/04/13 (Laudo Técnico n° 8164), e Consultoria Jurídica, em 21/06/13 (Parecer n° 9266/CONJUR/SECAD/2013), houve o indeferimento do pedido em 10/11/14, eis que aplicada a Portaria n° 63/2014-SEMAS/PA, de 15/01/1400ha, na denominada Fazenda Paraíso II.

A controvérsia reside, portanto, na discrepância ente a área declarada no PMFS e a observada pelo órgão ambiental para ajustar o potencial madeireiro do imóvel rural após nova vistoria realizada em 2014 que concluiu que a área de efetivo manejo possuía potencial madeireiro menor que o informado pela apelada no PMFS, obrigando o órgão por dever de ofício, com base no artigo 22 e incisos do CFLOR, rever sua decisão inicial de deferir a exploração do PMFS no volume requerido pela autora.

Todavia, verifico que os dados apresentados pelo Estado do Pará no decurso do processo demonstram que assiste razão ao apelo para reforma da sentença, eis que o indeferimento do pleito na via administrativa não ocorreu pela aplicação da Portaria n° 63/2014.

Com efeito, verifica-se que inicialmente a tutela antecipada foi deferida, porém, após a comunicação da interposição de agravo de instrumento, o magistrado, em juízo de retratação, revogou a medida, sob o fundamento de que “(...)
o Recorrente logrou êxito em apresentar fundamentos suficientes, retrato da decisão recorrida, notadamente, no que tange à não vinculação do juiz aos pareceres administrativos anteriores favoráveis a empresa autora (Laudo Técnico n° 8164 e Parecer n° 9266/CONJUR/SECAD/2013) e no que concerne aos benefícios, atividade fiscalizatória do Estado, da nova metodologia de análise de geoprocessamento que a Portaria n° 63/2014 intenta instituir, sob o amparo das novas tecnologias via satélite mais acuradas atualmente utilizadas, razão pela qual este Juízo se retrata em relação à decisão ao norte apontada, revogando tal decisum.
”

Tal decisão foi combatida por meio do agravo de instrumento nº 0001146-56.2016.814.0000 interposto pela apelada, de Relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque ao qual foi negado provimento em 02/06/2016.

No acórdão proferido pela então 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal restou consignado no voto da Desa. Relatora que:

No caso, verifico que, após o comparecimento do réu, o Juízo de primeiro grau concluiu pela ausência da prova inequívoca e verossimilhança das alegações, eis que verificou-se na espécie que, diferentemente do que afirma o agravante, não houve pareceres favoráveis no curso do procedimento administrativo para concessão do Plano de Manejo Florestal Sustentável.

Neste contexto, destaco os seguintes trechos da Nota Técnica n.º 9266/GEPAFCOGEF/DGFLORA/SAGRA/2015 (fls. 35):

(...) detectou exploração severa sem autorização prévia, nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004. Isso resultou na diminuição da área de efetivo manejo de 1.113,736ha, outrora concedida pelo Lado Técnico n.º 8164/2013, de 12 de abril de 2013, para 193,0137. (...)

Por outro lado, o técnico analista do processo se posicionou desfavorável ao pleito da licença, no decurso da emissão do Parecer Técnico de Indeferimento n.º 27868/2014, no qual explana que não seria possível realizar o manejo florestal sustentável na área, devido a sua fragmentação, uma vez que a área submetida a nova análise cartográfica, na qual culminou com o Laudo Técnico de n.º 9554/2014, que disponibilizou apenas 193,10137 há de área líquida para a atividade de colheita florestal.

Em se tratando de fragmentação, significa que a área como um todo ficou dividida em pequenas porções, não contíguas, o que dificultaria o manejo e teria maior prejuízo ambiental com o aumento da construção de estradas dentro da floresta para o escoamento da produção.

Verifica-se, portanto, que o indeferimento do Pedido de Manejo Florestal Sustentável decorreu da ausência do preenchimento dos requisitos para tanto, ante a inviabilidade da área objeto do pedido.

Assim, inegável a ausência dos requisitos da prova inequívoca e verossimilhança das alegações, o que levou o Juízo objurgado a retratar-se e revogar a tutela antecipada anteriormente conferida.” (grifos nossos)

Na realidade, após longo trâmite processual, o que se percebe dos autos e da documentação acostada, é que com a obtenção da tutela antecipada para que fosse desconsiderada a Portaria nº 063/2014 – SEMA, o órgão ambiental prosseguiu na análise técnica pertinente, em cumprimento à decisão judicial, contudo a apelada não apresentou os documentos indispensáveis para análise a aprovação do seu plano de Manejo Florestal.

Com efeito, do Ofício nº 43330/2016/CONJUR, de 16/11/2016, da lavra da Coordenadora da Procuradoria Ambiental e Minerária, extrai-se:

“(...)
foi dado cumprimento à tutela antecipada, e devidamente comunicado seu cumprimento à PGE
no ofício nº 36486/2015/CONJUR (doc em anexo – fls 383/384 do processo SEMAS).

(...)

Analisado com base nas novas informações de geoprocessamento e
sem considerar a IN 063/2014 –
SEMA, o interessado o foi emitida notificação nº 81076, de 27/11/2015 (doc em anexo – fls. 395 do processo SEMAS) a apresentar documentos para a regular continuidade da análise técnica do PMFS, tais como ajustar o Inventário Florestal a 100%, ajustar cálculos de manutenção obrigatória de 10% ou 3 indivíduos por 100ha. Apresentar o anexo 2,3 e 4 da IN n/ 05/2011- SEMA e apresentar novo mapa exploratório com as devidas alterações feitas
.(..)

Já no dia 16/02/2016, ultrapassados dois meses do recebimento da notificação, o interessado não apresentou os documentos solicitados e, por consequência, o técnico emitiu o Parecer Técnico nº 33780/GEPAF/COCEF/DGFLOR/SAGRA/2016 (doc em anexo – fls. 403/404 do processo SEMAS) manifestando-se pelo indeferimento do processo.

Desse indeferimento, mesmo afastando a incidência da Portaria 063/2014-SEMA, o interessado tomou ciência e apresentou recurso administrativo, mas sem juntar os documentos solicitados em notificação, tendo o setor técnico mantido o indeferimento (fls. 431 em anexo) e remetido nova notificação para comunicar a manutenção do indeferimento no dia 23/05/2016 (doc em anexo – fls. 439 do processo SEMAS) (...).” (ID nº 1825750)

Na mesma direção de não atendimento pelo recorrido dos documentos indispensáveis, foi expedida a Nota Técnica NT nº 9492/GEPAF/COCEF/DGFLOR/SAGRA/2015 em 10/12/2015 pela Gerência de Projetos Silvipastoris (ID nº 1825751):

“(...) A petição ora mencionada obriga a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS a ANALISAR E PROFERIR NOVA DECISÃO AO PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL, suspendendo os efeitos da Portaria 063/2014-SEMAS.

Ocorre que, devido o processo judicial mencionar que a SEMAS deve ANALISAR, suspendendo os efeitos da PORTARIA 063/2014, o processo fora encaminhado para a Diretoria de Geoprocessamento – DIGEO a fim de proferir emissão de nova análise nos aspectos do geoprocessamento das informações cartográficas da propriedade, no qual atribui visualização em imagens de satélites da cobertura vegetal existe, já que a PORTARIA supracitada faz menção aos aspectos geoprocessamento. (...)

Ao retornar para a GEPAF, o processo foi, então ANALISADO com base nas novas informações proferidas pela DIGEO, descritos no Laudo Técnico nº 11321, de 24/11/2015. Devido isso, o interessado foi NOTIFICADO (Notificação nº 81076/2015) a apresentar documentos importantes para a continuidade da análise.

É válido informar que para análise e posterior emissão de parecer e licenças são necessários documentos específicos, tais como inventário florestal a 100%, mapas de exploração e logísticos, documentos do responsável técnico atualizados, dentre outros.

Em face no que foi descrito acima, o processo em suma dispõe de pendências que são cruciais para a continuidade da ANÁLISE. Sndo que, o ato da notificação já caracteriza por si só a ANÁLISE, pois fica dependente do interessado em apresenta os documentos necessários para o andamento processo. É válido informar que o não atendimento da Notificação acarreta o indeferimento e arquivamento do processo,, conforme Portaria nº 424 de 29 de março de 2011, em seu art. 2º (...Os processos que tenham notificação de pendências não cumpridas no prazo estipulado deverão ser indeferidos e arquivados...)”

Assim, houve o indeferimento da solicitação de LAR e AUTEF referente ao Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, processo nº 32797/2012, por não ter o interessado respondido a notificação nº 81076/GEPAF/COGEF/DGFLOR/2015 no prazo conforme o parecer técnico de ID nº 1825751.

Posteriormente, o apelante também juntou aos autos Nota Técnica nº 11852/GEPAF/COGEF/DGFLOR/SAGRA/2016, para fins de comprovação integral do cumprimento da liminar com exclusão da Portaria nº 63/2014 e indeferimento técnico do PMFS por outros empecilhos técnicos.

Ademais, consta também dos autos, cópia do andamento do Processo 2012/0000032797 com envio em 11/11/2015 para o DIGEO – Diretoria GOetecnologias (ID nº 1825843 – pág. 16) com o seguinte despacho:

“Despacho: Encaminho o processo em suma, de interesse de Borghi e Paulo Comércio e Terraplenagem para análise das poligonais com indícios de exploração identificadas em séries temporais de imagens (sem classificação de imagens)
e emissão de novo Laudo Técnico, levando em

consideração a suspensão dos efeitos da Portaria 063/2014, de acordo com o Ofício nº 4129/2015 proferido pela PGE-PAM (acostado aos autos).

Após isso, retornar o processo para esta GEPAF para a continuidade da análise. (grifos nossos)”

Posteriormente, verifica-se a expedição do Laudo Técnico Complementar nº 11321 de 24/11/2015 que aponta área de efetivo manejo de 208,1681ha (ID nº 1825751), o qual foi
elaborado após o deferimento da liminar e afastando a referida portaria
sem, contudo, ter sido atendida a Notificação nº 81076/2015 pelo apelado, razão do novo indeferimento do pedido.

Tem-se, então, que a revisão do licenciamento não se apresenta fundamentado apenas na Portaria 63/2014- SEMAS como sustenta o apelado, mas também no poder de polícia e autotutela da Administração de rever ou anular atos ilegais que tenham o condão de provocar lesão ao interesse público, ainda mais no caso em tela em que se está a resguarda também o meio ambiente.

Como consignei na apreciação do pedido de efeito suspensivo, diferente do entendimento do Juízo
a quo,
verifico que negativa do PMFS não se deu por força da aplicação da referida Portaria ao caso concreto e sim pela verificação técnica de diminuição da área de potencial madeireiro após vistorias realizadas ainda que sem aplicação daquele instrumento.

Ademais, vislumbro condições de provimento do recurso quanto à alegação de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes em virtude da determinação de
aprovação
do Plano de Manejo Florestal Sustentável da “Fazenda Paraíso II”, cuja competência para aprovação é do órgão ambiental estadual e não do Poder Judiciário, além da fixação pela sentença da área líquida de 787,3398ha quando o potencial madeireiro do imóvel constatado pelos técnicos da SEMAS difere consideravelmente, reduzindo-o para 208,1681ha, conforme Laudo Técnico Complementar nº 11321, de 24/11/2015.

Assim, se apresenta a conclusão do Laudo Complementar:

“Dos
1.169,3367hs de área de manejo
propostos pelo autor para exploração de produtos florestais, o Laudo Técnico emitido pela SEMAS em 24/11/2015 (Juntado com a contestaçã0, mostra que por conta da devastação ocorrida do ano de 2001 a 2004,
restaram apenas 208,1681ha de área a ser efetivamente manejada no imóvel rural.(...)
A revisão invalidação dos atos administrativo que desse a entende o contrário era de rigor. Se validados, estariam a embasar a pretensão que traz consigo
grave risco de geração de créditos florestais sem lastro,
dos chamados créditos “fictícios” (pois sem correspondência com a madeira existente no imóvel rural).” (ID nº 1285747)

Nesse aspecto, cediço ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise técnica do órgão competente, sobretudo em situações envolvendo o meio ambiente, seara sensível em que predomina o princípio da proteção integral com amparo no texto constitucional.

De fato, ao permanecer a sentença, ocorreria uma substituição da decisão administrativa por uma decisão judicial, impondo ao Poder Público competente (SEMAS) tomada de decisão, após se manifestar conclusivamente em sentido diverso.

A apelada teve seu pedido julgado procedente pela decisão recorrida para a aprovação de PMFS em área degradada superior à inicialmente informada, no total de 787,3398ha, quando constatado pelo órgão ambiental competente, dentro de sua área técnica de atuação, potencial madeireiro consideravelmente menor, merecendo acolhida ao fundamento do recurso de que a atuação da administração ambiental, ao indeferir o pleito deu-se em razão de que o apelado omitiu o verdadeiro estado da cobertura vegetal do imóvel rural, em observância, portanto, dos ditames legais do CLOR, da doutrina e da jurisprudência, que preveem a recusa do licenciamento de PMFS quando a proposta estiver em desconformidade com o desmatamento ilegal observado na propriedade.

Tais constatações do órgão competente dentro da área de sua discricionariedade técnica não podem ser ignoradas com aplicação do artigo 59, §4º do CFLOR sem que a interpretação seja feita nos moldes do C. STF, ainda que celebrado TAC no ano de 2013.

Nesse aspecto, merece acolhimento ao apelo quanto à alegação de que a previsão contida no artigo 59, 4º do CFLOR, nos moldes da jurisprudência consolidada do STF, inclusive em julgamento de Ações Diretas de Constitucionalidade é no sentido de que a referida norma tem alcance ilimitado, não se revelando em “anistia” aos proprietários de terras em que ocorreram o desmatamento ilegal antes do ano de 2008.

Isso porque, o dever de conservação das áreas com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário ou possuidor não foi extinto com o advento do CFLOR, apenas foi proporcionado prazo razoável para saneamento de eventual ilegalidade concernente à exploração do imóvel, não podendo ser reconhecida anistia geral e irrestrita das multas aplicadas ou extinção da punibilidade das infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008, mas apenas a suspensão.

Além do mais, a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que continua de rigor a recuperação da vegetação florestal que no âmbito do PRA deve ocorrer em todas as chamadas áreas rurais consolidadas que sofreram degradação ambiental. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM ATPF. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. AUTONOMIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.

1. A entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização. Inteligência do art. 59 do novo Código Florestal. (...)

3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (AgRg no REsp 1313443/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 12/03/2014)

“(...) Ademais, como deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR valendo este(§ 2º) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), como título extrajudicial (§ 3º). Apenas a partir daí as "serão suspensas" sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5º, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, (e "as multas" só elas) "serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhora e recuperação da qualidade do meio ambiente. (PET no REsp melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente" 1240122/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/10/2012)

Em atenção à diretriz de conservação e não descaracterização da vegetação nativa depreende-se que, embora o resultado de uma primeira vistoria tenha sido favorável à autora, a revogação desse ato administrativo surge como decorrência natural de um dever legal que tem a Administração Pública de ajustar o comportamento do particular à prática sustentáveis aceitáveis na exploração de recursos do meio ambiente em observância à norma constitucional de proteção ao meio ambiente bem como ao artigo 31, §1º, II e III que estabelecem que o PMPFS atenderá os fundamentos técnicos e científicos referentes à determinação do estoque existes e a intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta.

A exploração florestal deve observar requisitos legais rígidos, com finalidade sempre de proteção ao meio ambiente, sendo necessário que o plano de manejo florestal sustentável siga os ditames do Código Florestal.

A observância à função ecológica da propriedade (artigos 170, VI, 186, II e 225 da CF/88), a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futuras gerações (artigo 225 da CF/88) e a proteção integral do meio ambiente tem destaque no ordenamento jurídico brasileiro e no entendimento jurisprudencial dominante.

Outrossim, não há que se falar em direito adquirido da apelada em manutenção da atividade exploratória nos moldes requeridos e mesmo que assim não fosse, a análise técnica realizada novamente pela SEMAS afastou a alegada ilegalidade da utilização da Portaria 63/2014.

Em conclusão, ainda que tenha sido revogada a antecipação da tutela foram produzidos novos instrumentos para análise técnica, um deles foi o Laudo Técnico Complementar n° 11321/2015/GEOTEC, já sem utilização dos métodos previstos na mencionada Portaria, que ainda assim, não impediu durante a análise daquele setor de Geotecnologia, a observação das áreas exploradas no passado e sua extensão/comprometimento da área em grande divergência ao pedido administrativo da apelada.

Por todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
voto pelo seu PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apelada e julgar improcedente a demanda, nos termos da fundamentação.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024